Tribunal: TJDFT
Processo: 0710560-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710560-51.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: ANTÔNIO MARCOS DA SILVA e MARTHA MARIA DA SILVA EMBARGADOS: DINAMAR CRISTINA PEREIRA ROCHA, DIANA MARIA ROCHA, JOSÉ LUIS ROCHA PEREIRA e OUTROS DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos pelos terceiros interessados ANTÔNIO MARCOS DA SILVA e MARTHA MARIA DA SILVA, em face do acórdão ID 1990759. Considerando que o eventual acolhimento do recurso poderá implicar a modificação do pronunciamento recorrido, intimem-se os embargados, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 15 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator